Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Embargos de declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Fundamentação constitucional do recurso. O recurso inominado não foi fundamentado nos dispositivos constitucionais apontados pelo embargante. De outra parte, o Supremo Tribunal não admite se inovar matéria estranha aos autos em embargos de declaração para fins de comprovação do prequestionamento. (AI744561, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Julgamento: 05/04/2011). Dessa forma, não há a omissão apontada pelo embargante.
3 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.